Tribunal: TJSP
Processo: 1000464-26.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULO AUTOMOTOR –– ACIDENTE NA RODOVIA – PEÇA DE CAMINHÃO NA PISTA DE ROLAMENTO - FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA VIA PÚBLICA – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - "FAUTE DU SERVICE" – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULO AUTOMOTOR –– ACIDENTE NA RODOVIA – PEÇA DE CAMINHÃO NA PISTA DE ROLAMENTO - FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA VIA PÚBLICA – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - "FAUTE DU SERVICE" – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito ora postulado e, também, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta dos agentes públicos e o resultado alcançado. 2. As provas produzidas nos autos, durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório (documental, pericial e oral), são inaptas à comprovação do evento, por ausência ou falha na prestação do serviço público. 3. Inexistência de prova no sentido de que o objeto causador do acidente automobilístico teria permanecido na pista de rolamento, por lapso temporal considerável. 4. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido, não havendo falar na respectiva inversão. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 7. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, reformada. 9. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000464-26.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
CONCESSIONARIA
DO
SISTEMA
ANHANGUERA
BANDEIRANTES
AUTOBAN S/A, é apelado RUY CAMPOS VIEIRA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000464-26.2018.8.26.0309 -Voto no 26227 - LPF
2
VOTO No 26227
APELAÇÃO No 1000464-26.2018.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí
APELANTE: Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes
AUTOBAN S.A.
APELADO: Rui Campos Vieira Filho
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Filipe Antônio Marchi Levada
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO
VEÍCULO AUTOMOTOR

ACIDENTE NA RODOVIA PEÇA DE CAMINHÃO NA
PISTA
DE
ROLAMENTO
-
FISCALIZAÇÃO
E
CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA VIA PÚBLICA
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
“FAUTE
DU
SERVICE”

PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausência de demonstração do direito ora postulado e,
também,
do
necessário
e
imprescindível
nexo
de
causalidade, entre os fatos, a conduta dos agentes públicos e
o resultado alcançado. 2. As provas produzidas nos autos,
durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório
(documental, pericial e oral), são inaptas à comprovação do
evento, por ausência ou falha na prestação do serviço
público. 3. Inexistência de prova no sentido de que o objeto
causador do acidente automobilístico teria permanecido na
pista de rolamento, por lapso temporal considerável. 4.
Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do
direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15,
descumprido, não havendo falar na respectiva inversão. 5.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
6. Danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e
reparação, não caracterizados. 7. Ação de procedimento
comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau
de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, reformada. 9. Ação,
julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e
fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 343/346, que julgou parcialmente procedente a ação
de procedimento comum, para o seguinte: a) condenar a parte ré ao
pagamento do valor de R$ 26.560,00, correspondente à franquia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000464-26.2018.8.26.0309 -Voto no 26227 - LPF
3
contrato de seguro facultativo, a título de indenização por danos
materiais, b) pagamento do valor de R$ 175.877,40, equivalente à
desvalorização do veículo automotor; c) incidência da correção
monetária e dos juros de mora, pela Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, a partir do evento danoso. Em razão da sucumbência as partes
litigantes foram condenadas ao pagamento das custas, despesas
processuais e os respectivos honorários advocatícios (“Tendo em vista
que a Ré sucumbiu em 2/3 do pedido, arcará com esta fração de custas
e despesas processuais, enquanto o Autor é condenado a arcar com o
1/3 restante. Condeno ambas as partes ao pagamento de honorários
advocatícios, de acordo com a sucumbência de cada uma. A Ré pagará
honorários de 10% sobre o valor da condenação, enquanto o Autor
pagará honorários de 10% sobre R$10.000,00 (valor dos danos morais,
pedido em relação ao qual sucumbiu).”
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em sentido
contrário, manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000464-26.2018.8.26.0309 -Voto no 26227 - LPF
4
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento de indenização, a título de danos materiais e
morais. As alegações principais da parte autora, em síntese, são as
seguintes: a) trafegava pela Rodovia Bandeirantes (SP 348), em 5.7.17,
por volta das 3 horas, conduzindo o respectivo veículo automotor
(Porshe, modelo 911); b) verificou a presença de objeto na pista de
rolamento (peças de caminhão), desprovido de sinalização; c) sobreveio
o acidente, danos e prejuízo financeiro.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Inicialmente, a lide será resolvida mediante a
aplicação da teoria subjetiva, pois, a causa de pedir está relacionada à
imputação de conduta omissiva do Poder Público (Faute du Service). E,
para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, é
absolutamente necessária a coexistência dos seguintes requisitos: a)
conduta ilícita, culposa ou dolosa; b) dano; c) nexo de causalidade, entre
o ato estatal e o prejuízo experimentado pela vítima.
Pois bem. Não há suficiente demonstração do direito
ora postulado e, também, do necessário e imprescindível nexo de
causalidade, entre os fatos, a conduta dos funcionários e prepostos da
prestadora de serviço público e o resultado alcançado, para a
caracterização dos danos materiais e morais, passíveis de
reconhecimento e reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000464-26.2018.8.26.0309 -Voto no 26227 - LPF
5
É certo e incontroverso o seguinte: a) ocorrência do
acidente de trânsito; b) danos verificados no veículo automotor, descrito
e caracterizado na petição inicial. Porém, as provas produzidas
(documental, pericial e oral), mais os demais elementos constantes dos
autos, são inaptos à demonstração do evento, por ausência ou falha na
prestação do serviço público.
A prova pericial (fls. 300/325) foi produzida, apenas
e tão somente, para a aferição dos danos e prejuízos verificados no
veículo automotor de titularidade da parte autora.
De outra parte, o Boletim de Ocorrência, lavrado
perante a Autoridade Policial (fls. 14/18), contém a narrativa da
dinâmica do acidente, em decorrência da colisão do veículo automotor
com o objeto (peça do caminhão, conduzido por José Maria de
Oliveira). Confira-se: “ressaltou condutor que após imobilizar seu
veículo junto ao acostamento recebeu a informação de que a peça a
qual gerou danos em seu veículo havia soltado-se um caminhão que
momento antes trafegava pelo local” (fls. 18).
Além disso, a parte ré (concessionária de serviço
público), esclareceu a inspeção do tráfego realizada no dia do referido
acidente de trânsito, bem como, a frequência (fls. 133/135). E mais.
Consta da própria petição inicial que, por ocasião do evento, vislumbrou
o veículo automotor oficial da parte ré, estacionado no acostamento,
com os sinais luminosos atuantes (fls. 2), afastando, por mais esta razão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000464-26.2018.8.26.0309 -Voto no 26227 - LPF
6
a tese da delonga verificada no atendimento e sinalização do local dos
fatos.
Aliás, o ônus da prova do fato constitutivo do direito
é, induvidosamente, da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I, do
CPC/15, não havendo falar na respectiva inversão.
Mas não é só. A exigência de fiscalização e
onipresença dos prepostos da concessionária de serviço público, bem
como, a retirada imediata de todo e qualquer objeto ou semovente da
pista de rolamento da rodovia, equivale a transformá-la, na verdade, em
seguradora universal, o que é totalmente inadmissível.
Por outro lado, é impossível concluir que o veículo
automotor da parte autora era conduzido em velocidade compatível ao
local dos fatos, tendo em vista a ausência de perícia, mediante a
verificação de sinais de frenagem na pista e, principalmente, o horário
do acidente (3 horas) e as características do respectivo veículo
automotor (Porshe, modelo 911), notoriamente com excelente
desempenho https://www.porsche.com/brazil/pt/models/911/911-turbo-models/911-
turbo/#:~:text=Velocidade%20m%C3%A1xima%3A%20320%20km%2Fh,tra%C3
%A7%C3%A3o%20%E2%80%93%20e%20isso%20em%20milissegundos.
E mais. Surpreende a informação constante do item
6, do Boletim de Ocorrência, no sentido de que não foi realizado o teste
de etilômetro, para os respectivos condutores (“devido a estes
apresentarem sinais notórios de embriaguez”, a fls.18). Tal situação, no
entanto, não foi objeto de impugnação específica. Fica o registro!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000464-26.2018.8.26.0309 -Voto no 26227 - LPF
7
Como
se
vê,
descaracterizado
o
nexo
de
causalidade, uma vez não comprovada a conduta omissiva da parte ré,
relativamente ao dever de fiscalização, afastando, por via de
consequência, a obrigação de indenizar, máxime, ante as características e
peculiaridades do caso concreto.
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“Apelação - Ação de indenização - Danos Materiais -
Acidente de trânsito causado por objeto na pista
("lona de plástico"), provocando danos no veículo -
Ausência de comprovação de nexo de causalidade
ensejador da indenização pretendida - Omissão
estatal não demonstrada - Hipótese em que não há
comprovação suficiente de falha do serviço, ou
descumprimento
do
dever
de
atuação
da
concessionária - Não há elementos nos autos
indicando que o referido objeto teria permanecido na
pista por muito tempo (ou por período além do
razoável),
a
configurar
omissão
culpável
da
concessionária
Ocorrência de caso fortuito -
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta
E. 11a Câmara de Direito Público
Sentença de
procedência reformada - Recurso provido para julgar
improcedente a ação.”
(TJSP; Apelação Cível 1000742-90.2019.8.26.0309;
Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de
Registro: 13/08/2.020; destaques acrescidos)
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA. Pretensão da autora de ver a ré
condenada ao pagamento de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000464-26.2018.8.26.0309 -Voto no 26227 - LPF
8
materiais em virtude de acidente de trânsito
envolvendo o veículo de seu segurado, causado por
objeto na pista, que se desprendeu de um caminhão
(ressolagem de pneu). Sentença de improcedência na
origem. Manutenção. Para que se configure a
responsabilidade civil da ré, impõe-se a ocorrência de
falha na prestação do serviço público, pois a
concessionária tem a obrigação de manter a pista de
rolamento em condições seguras, livres de buracos,
objetos, animais e obstáculos. Omissão estatal não
demonstrada na hipótese em exame, diante da
inocorrência de falha do serviço ou descumprimento
do dever de atuação da concessionária. Ausência de
provas de que o objeto tenha permanecido na pista
por tempo além do razoável. Autora que não se
desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar
o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do
CPC). Ocorrência de caso fortuito. Reparação
indevida. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1005906-80.2019.8.26.0068;
Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de
Registro: 31/07/2.020; destaques acrescidos)
“APELAÇÃO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA

RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO Pretensão de recebimento de
indenização por danos materiais e morais em virtude
de acidente de trânsito envolvendo objeto na pista.
Sentença de parcial procedência. Irresignação da
empresa concessionária. A responsabilidade civil do
Estado (art. 37, §6o, CRFB) exige, ao menos, a
presença de conduta, dano e nexo causal Precedentes
desta Corte em casos semelhantes. DESCABIMENTO
DA PRETENSÃO. Da análise dos autos, infere-se que
o acidente ocorreu por choque da motocicleta do
autor com chapa de ferro/aço que se desprendeu,
naquele momento, de carroceria de caminhão, não
havendo tempo hábil para que o autor desviasse do
objeto. Fato de terceiro comprovado Excludente da
responsabilização da concessionária. Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000464-26.2018.8.26.0309 -Voto no 26227 - LPF
9
desta E. Corte. R. sentença de parcial procedência
reformada para julgar improcedente o pedido.
Inversão do ônus sucumbencial, observância quanto à
gratuidade de justiça do autor. RECURSO DE
APELAÇÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1000136-72.2018.8.26.0511;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Rio
das Pedras - Vara Única; Data do Julgamento:
01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2.020; destaques
acrescidos)
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da lide, nos
exatos termos da fundamentação.
Finalmente, em razão da sucumbência, arcará a
parte autora, vencida na lide, com o pagamento das custas, despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
arbitrados
no
valor
correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa atualizado. O
referido montante remunera com dignidade, razoabilidade e moderação
o trabalho do profissional que participou da lide.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator